Tribunal: STF
Processo: ARE 778229
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. ACOMPANHAMENTO PELO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REGULAR PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. À exceção do art. 5º, LV, da Constituição Federal, os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.